Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-33.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001857-33.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), REGINA CELIA CORTES - CPF: 388.534.261-87 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇAO – ACOLHIMENTO – CONTRATO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC – EXECUÇÃO NULA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 803, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

(1) - A criação de titulo executivo é imperativo legal e não está subordinado à disposição dos que convencionam a respeito. ‘Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no próprio título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (Recurso Especial n. 39.567-4/MG, Relator Min. WALDEMAR ZVEITER, DJU de 07/03/94, pag. 3.663,).

(2) - Não reside como dar guarida em sede de processo de execução quando a situação depende de análise de cláusulas contratuais e eventuais descumprimentos; o que se afigura da análise do alcunhado CONTRATO DE DOAÇÃO onde residem condições impostas e sequer consta valor a ser exigido, por consequência, deve a execução, por malferir os predicados legais, ser declarada NULA. Se a sentença de piso não o faz, impõe-se que em grau recursal o tribunal o faça.

(3) - Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, aplicando-se, na espécie, o princípio da causalidade, ajuizamento de um processo execução sem o necessário título executivo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, embargos à execução apresentados por WAGNER ALVES DE SANTANA em face de REGINA CÉLIA CORTEZ, todos identificados nos autos. Sustentou que o contrato formalizado entre as partes não autorizam a utilização do processo de execução, por ausência de titulo executivo extrajudicial. Registrou nos embargos que a exequente celebrou com o executado CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO PURA E SIMPLES, tendo por objeto 50% de um imóvel residencial. Sustenta uma série de questões a respeito do contrato e, ao final, pretendeu, por ausência de titulo executivo, a extinção do processo de execução, condenação do autor do exequente em verba de sucumbência, estimando este valor em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a ação e, desde já, apresentando o valor de R$ 186.386,98 (cento e oitenta e seis mil; trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). (ID-740855527).

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso, chamando o feito à ordem (ID-74085532), considerando que foi dado o valor da causa em R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais). Contudo, segundo afirmado, com nítida intenção de ludibriar o judiciário, recolheu tão somente sobre o valor de R$ 155.802,84. Desta sorte, além de condenar o autor em litigância de má fé, na ordem de R$ 9.570,00 (nove mil, quinhentos e setenta reais), na forma do art. 80, inciso V c/c art. 81 do CPC, determinou que o embargante, no prazo de 10 (dez) dias, recolhesse a diferença em relação aos custos do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Constam dos autos (ID-74085533), regular intimação da parte, através do DJE de 19/06/2016, disponibilizado no dia seguinte, a intimação do advogado WMARLEY LOPES FRANCO para sanar a irregularidade.

Em sequência, positivou o embargante, via de seu patrono, na impossibilidade de cumprimento da decisão em face de acometimento de doença por parte do embargante, isto em 30/05/2016. Sobreveio, em sequência, a extinção do processo, nos moldes do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando que os embargos fossem excluídos do processo principal – execução. ID-74085536, em data de 12/07/2016, tendo o embargante sido intimado através do DJE 9816, com publicação do dia 15/07/2016.

Sustentou o embargante, em sede de apelação, datada esta de 29/07/2016, a impossibilidade de o embargante, em face de estar doente, cumprir aquela decisão e, em contrapartida, residiu cerceamento de defesa. Certificada a tempestividade recursal (ID-74085545).

Em grau de apelação, esta colenda Câmara, em data de 29/07/2017, anulou a sentença posto que o magistrado de piso deixasse de analisar os argumentos vertidos pelo embargante quando, fazendo suas razões, pediu o sobrestamento do prazo em da doença acometida pelo embargante. (Apelação Cível n. 22.204/2017, ID-74085549).

Retornando os autos ao primeiro grau de jurisdição, em cumprimento ao acórdão deste sodalício pantaneiro, verifica-se no ID-74090452, que o magistrado de piso, INDEFERINDO a pretensão da JUSTIÇA GRATUITA, concedeu ao embargante o parcelamento das custas em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, determinando que fosse recolhida a primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias e as demais, mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de extinção. Despacho não cumprido, arremessando o embargante alegação de que a situação de saúde continua a mesma. Em sequência, pugnou a executada em face de não pagamento dos custos, a extinção dos embargos.

Após todos estes aspectos relacionados acima, finalmente, em data de 08/11/2019, os embargos foram acolhidos em parte e, neste aspecto, reconhecido excesso de execução, na ordem de R$ 319.008,26 (trezentos e dezenove mil; oito reais e vinte e seis centavos). Considerando que a embargante decaiu em parte maior do pedido, esta restou condenada nos custos processuais e honorários advocatícios, estes estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. (ID-74090476). Embargos de declaração rejeitados (ID-74090483).

Em sequência, o apelante, fazendo suas razões, apresentou o recurso de apelação e, neste contexto, afirmou que, no caso, reside ausência de título executivo no seu ORIGINAL e, por tal aspecto, se trata de documento imprestável ao exercício do processo de execução. Sustentou no recurso, em face do mencionado, ausência do título líquido e certo e, desta forma, sustentou que, no caso, deve ser visto como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Sustentou que se trata de um suposto contrato de DOAÇÃO e, neste contexto, não reside tÍtulo líquido e certo. Almejou desta forma, a extinção do processo de execução e cominações de estilo. (ID-74090488).

Constam dos autos, certidão apontando que, em relação ao recurso aviado, não houve a apresentação de resposta por parte da embargada.

Colocar em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Apesar do longo relatório, a questão se apresente de todo de muito fácil solução. Neste contexto, independente de ser original ou não, a questão tratada nos autos é saber se o documento com o qual a exequente ingressou com o processo de execução é título líquido e certo ao aparelhamento de tal forma de cobrança estabelecida. Acatada esta situação, dispensável alongar em relação a outros aspectos versados nos embargos por serem dissociados de necessidade de posicionamento jurisdicional.

A magistrada de piso, para considerar a existência de titulo executivo, assim posicionou:

‘De forma divergente ao que afirma o embargante, o contrato pactuado entre as partes não se trata de doação pura e simples e sim de doação remuneratória. Extrai-se da narrativa inicial na execução apensa que o imóvel objeto do contrato não estava dentre os bens do espólio ao tempo em que os herdeiros fizeram a cessão de direitos hereditários. Vindo ao conhecimento das partes sobre o dito imóvel, compuseram para a solução do impasse na elaboração do referido documento’. (sic).

Não foi feliz a douta magistrada de piso que, fazendo suas razões de decidir, registrou como presentes os requisitos para que o instrumento de doação formalizado por WAGNER ALVES SANTANA (executado) para REGINA CELIS CORTES juntamente com ANTONIO CRISTINO CORTES ROTERMUND e PEDRO CRISTINO CORTES OMAR, primeiro como DOADOR e os segundos como DONATÁRIOS, ostenta a condição de titulo executivo extrajudicial a aparelhar o processo de execução. E, mesmo na condição ostentada pela sentença que não se trata de doação pura e simples e sim doação remuneratória, não reside tal instrumento de validade jurídica a ponto de ensejar processo de execução.

No caso presente, a rigor da cláusula 1a – O primeiro dos acima qualificados, de ora em diante denominado simplesmente DOADOR, declara e confessa que é legítimo possuidor de uma casa residencial, localizada na Rua José Coelho Leal n. 691, Bairro Jardim Maria Lúcia, na cidade de Barra das Garças, Estado de Mato Grosso, por cessão de direitos hereditários pelo falecimento de LADISLAU CRISTINO CORTES e REGINA BARBOSA CORTES, tudo em conformidade com os processos n. 347/2001 e 226/2009 que tramita perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no estado que se encontra e vistoriado pelas partes contratantes.

E, nos termos do parágrafo primeiro – O DOADOR por este instrumento de doação dá 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido apurado, na venda do imóvel retro descrito aos DONATÁRIOS, que se comprometem, sob pena de revogação da DOAÇÃO, a liquidar a divida de empréstimo feito aos mesmos (DONATÁRIOS) junto ao Sr. Joan Tertuliano Rosa, impreterivelmente e improrrogavelmente até a data da venda do imóvel em tela e despesas com a transcrição.

E, nos termos do parágrafo segundo - Os DONATARIOS se comprometem, igualmente, por este instrumento, a não mais comparecer perante qualquer ofício ou instituição, em relação a atos dos espólios de LADISLAU CRISTINO CORTES e REGINA BARBOSA CORTES, comunicando, entretanto toda a situação e qualquer situação em relação aos mesmos ao DOADOR.

Constata-se, pois que, aliás, constante da CLÁUSULA TERCEIRA – Os DONATARIOS declaram que aceitam esta doação na forma estipulada, para que lhes fiquem pertencendo 50% (cinqüenta por cento) do imóvel doado pelo DOADOR, sem qualquer condição, excetuando empréstimo aos mesmos (DONATÁRIOS) junto ao Sr. JOÃO TERTULIANO ROSA e despesas com a transcrição.

E arremata a CLAUSULA QUARTA - Dará motivo à revogação da presente doação se os DONATARIOS infringirem qualquer das cláusulas do presente instrumento.

Pois bem.

Os títulos executivos previstos no Código de Processo Civil a ensejarem o aspecto formal e material para o exercício do processo de execução ou em leis extravagantes devem estar materializado no documento que contenha uma obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de coisa fungível. Se dos autos não consta tal documento, por mais líquido e certo que seja o direito do credor, a execução deve ser declarada nula, na dicção dos artigos 783 e inciso I do art. 803 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conferindo as cláusulas contratuais firmadas (transcritas acima) pelas partes, não reside como albergar que o chamado CONTRATO DE DOAÇÃO como título executivo e neste viés, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, deve albergar a pretensão recursal para declarar nula a execução. Não agiu com seu costumeiro acerto a diligente magistrada que subscreveu a sentença recorrida.

Isto porque, conferindo o contrato, este não está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

O que se constata, a rigor da análise das cláusulas constantes do instrumento, em verdade, o doador WAGNER ALVES SANTANA declara e confessa que é legítimo possuidor de uma casa residencial, localizada na Rua José Coelho Leal n. 691, Bairro Jardim Maria Lúcia, na cidade de Barra das Garças, Estado de Mato Grosso, por cessão de direitos hereditários pelo falecimento de LADISLAU CRISTINO CORTES e REGINA BARBOSA CORTES, tudo em conformidade com os processos n. 347/2001 e 226/2009 que tramita perante a 3a. Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no estado que se encontra e vistoriado pelas partes contratantes.

E, neste particular: O DOADOR por este instrumento de doação dá 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido apurado, na venda do imóvel retro descrito aos DONATÁRIOS, que se comprometem, sob pena de revogação da DOAÇÃO, a liquidar a divida de empréstimo feito aos mesmos (DONATÁRIOS) junto ao Sr. Joan Tertuliano Rosa, impreterivelmente e improrrogavelmente até a data da venda do imóvel em tela e despesas com a transcrição.

O referido contrato não é líquido, isto porque não contém nenhum valor a ser exigido, e, consequentemente, não goza de certeza em relação ao suposto crédito cobrado através do processo de execução.

Por outro lado, depende de condições outras isto é entrega de 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido que for apurado na venda do dito imóvel a terceiros. Que valor?

Por outro lado, impõe duas condições:

1 – Que os donatários liquidem um empréstimo feito aos mesmos (DONATÁRIOS) junto ao Sr. JOAN TERTULIANO ROSA, até a data da venda.

2)- Os DONATARIOS se comprometem, igualmente, por este instrumento, a não mais comparecer perante qualquer ofício ou instituição, em relação a atos dos espólios de LADISLAU CRISTINO CORTES e REGINA BARBOSA CORTES, comunicando, entretanto toda a situação e qualquer situação em relação aos mesmos ao DOADOR.

Impõe-se, por outro lado, a revogação da DOAÇÃO, caso os DONATÁRIOS não cumpram os itens 1 e 2, transcritos linhas acima.

E o que me chama uma atenção é que, em relação ao alcunhado CONTRATO DE DOAÇÃO, este foi firmado com a executada REGINA CELIS CORTES juntamente com ANTONIO CRISTINO CORTES ROTERMUND e PEDRO CRISTINO CORTES OMAR, com a obrigação de estes ignorarem qualquer processo que, possivelmente envolveria o doador WAGNER ALVES SANTANA em relação a atos dos espólios de LADISLAU CRISTINO CORTES e REGINA BARBOSA CORTES, comunicando, entretanto toda a situação e qualquer situação em relação aos mesmos ao DOADOR, sob pena de anular a doação.

Coisa muito estranha, dando aspectos de que, em verdade, a DOAÇÃO de 50% do valor da venda do bem que estava em nome do espolio de LADISLAU e REGINA, que os DONATÁRIOS não insurgissem contra pretensão do doador e, ainda mais, figurando como verdadeiros espiões para informações ao DOADOR. (verdadeiros X-9), dando ares de que DOADOR e DONATÁRIOS estavam em conluio, embora não se possa admitir expressamente tal situação. Ao que tudo indica, após a venda, não se acertaram e, desta forma, motivou esta demanda muito embora, como registrado, a questão deve ser vista tão somente como inadequação da via eleita e nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial as cláusulas constantes do referido contrato formalizado entre as partes.

Mais, deixando de lado tais situações porque não interessam ao deslinde da causa, dentro dos seus limites e dentro da prova documental produzida no processo de execução promovido pela parte CREDORA.

É o Código de Processo Civil que assim estabelece: ‘A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida e certa. (art. 783 do CPC).

Deve ser visto que o elenco de títulos executivos e, neste viés, somente leis podem estabelecer esta situação, não estando ao alvedrio das partes, em dada ordem jurídica e o contorno de cada um deles, vem traçado na lei e só se consideram preenchidos os requisitos legais para o exercício da execução encontra-se num modelo traçado de forma abstrata e, portanto, de natureza taxativa.

E a justificativa para a restrição é ofertada pelo próprio Dinamarco:

"A severidade dessa reserva legal, associada à própria exigência de um título para executar, decorre da gravidade das medidas executivas que o título autoriza, as quais podem conduzir ao desapossamento ou mesmo à expropriação de bens do executado, contra sua vontade e a dano de seu patrimônio. É também inerente ao sistema que, tratando-se de um elemento capaz de abrir caminho a uma tutela jurisdicional que sem ele seria inadequada, não tenham os particulares o poder de criar tributos e, com isso, escolher previamente qual a espécie de tutela será acessível para a solução de seus negócios; estamos no campo da ordem pública do processo e, como se dá com todos os pressupostos de ordem pública, nessa área não há espaço para o poder dispositivo dos particulares. (Instituições de Direito Civil, vol. IV, São Paulo, Malheiros Editores, 2005, pag. 191/192)’.

Por outro lado, ausente título executivo formal e material, por mais que seja líquido e certo o direito, não reside como ser ajuizada ação de execução, sob a égide do ‘NULLA EXECUTIO SINE TÍTULO’, como bem estabelece o artigo

É o Código de Processo Civil que, neste aspecto, a rigor do inciso I, do art. 803, estabelece ser NULA A EXECUÇAO, se não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível.

Portanto, por inadequação da via eleita, ausência certeza em relação ao crédito pretendido, dependendo de análise em todos os termos em relação da formalização da cláusula em debate, não pode prosperar a demanda através do processo de execução e sim através de um processo de conhecimento.

Bem a propósito já consolidou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO DEVEDOR – TEMPESTIVIDADE – EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILÍQUIDO – EXECUÇÃO NULA – HONORARIOS –MAJORAÇAO INDEVIDA – VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO E VALORAÇÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL. (1)- Toda execução pressupõe a existência de título liquido, certo e exigível. (II) – Faltando liquidez do titulo revela-se correta a decisão que decretou a extinção do processo de execução sem resolução do mérito. (III)- Os honorários, em processo no qual não há condenação, devem ser arbitrados com moderação e valorização do trabalho do profissional. (Processo n. 1.0024.03.925938-7/001 (1), Relator Des. ADILSON LAMOUNIER, fonte sítio do TJMG).

‘EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – EXEQÜIBILIDADE – PREDICADOS AUSENTES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR IN ‘EXECUTIVIS’ DO CREDOR. Se do título executivo não se pode inferir, com máxima probabilidade, os elementos essenciais da obrigação, que legitimem a realização, com segurança, de todos os atos executivos, impõe-se a declaração de ausência de interesse de agir ‘in executivis’ do credor. (Ap. Civ. N. 1.0331.06.001097, 13a. Câmara Cível, julgado em 17/05/2017, fonte Google)’.

No mesmo sentido.

‘EMENTA – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SENTENÇA –FUNDAMENTAÇÃO – PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA – LIMITE DA LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – TÍTULO EXECUTIVO – ILIQUIDEZ – PRESSUPOSTO PROCESSUIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) Extingue-se a execução, por falta de pressuposto processual, na hipótese de se verificar que o título executivo é ilíquido, impossibilitando que se vislumbre o caminho que percorreu parta se chegar ao montante do crédito cuja satisfação pretende em juízo. (TAMG, AC n. 408.721-6, Relator Juiz FÁBIO MAIA VIANI, julgado em 18/06/2001, fonte Google).

E, a propósito, retornando a doutrina, trago a colação o posicionamento esposado por HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Hoje, voltamos a reafirmar que o processo de execução, em sua pureza clássica, destina-se a realizar uma obrigação previamente tida como líquida, certa e exigível. Não há sequer oportunidade para uma sentença de mérito no processo de execução propriamente dito (só os embargos quando opostos é que são julgados por sentença). O juiz só pode, portanto, franquear a utilização da coação estatal executiva a quem prima facie, se mostre portador de documento, formal e juridicamente, apto a evidenciar não só a certeza da existência de um crédito, como igualmente a sua liquidez e exigibilidade. (Curso de Direito Processual Civil, 41a. Edição, Forense, Rio de Janeiro, volume II, pag. 219)’.

Já seguindo o mesmo caminho jurídico, a respeito desta questão já reside pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. Título executivo extrajudicial previsto no art. 585, II, do CPC é documento que contém obrigação incondicionada de pagamento de determinada quantia ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no próprio título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (Recurso Especial n. 39.567-4/MG, Relator Min. WALDEMAR ZVEITER, DJU de 07/03/94, pag. 3.663, fonte Google)’.

Desta forma, deve ser dado guarida ao expediente tratado em sede de embargos à execução, já que, por qualquer ângulo que se vê a relação contratual no documento registrado como DOAÇÃO PURA E SIMPLES, não se vislumbra, certeza, liquidez e, desta forma, exigibilidade sendo caso de serem acolhidos os embargos à execução e, por consequência, a declaração de nulidade do processo de execução proposto pelo exequente, ora apelada.

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para ACOLHER os EMBARGOS À EXECUÇÃO e por consequência, por ausência de titulo executivo, declarar NULA A EXECUÇÃO, invertendo o ônus da sucumbência, deverá a APELADA responder pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021